Tribunal: TJMT
Processo: 1009026-89.2018.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009026-89.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[OSMAR RODRIGUES XAVIER - CPF: 487.088.791-68 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DIRETOR 5o CIRETRAN DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (EMBARGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), OSMAR RODRIGUES XAVIER - CPF: 487.088.791-68 (EMBARGADO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA E PRÉ-CONSTITUÍDA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
OSMAR RODRIGUES XAVIER
contra acórdão proferido em remessa necessária que, por unanimidade, retificou a sentença e denegou a ordem que visava o licenciamento de veículo sem a exigência de pagamento de multas de trânsito.

Alega a Embargante a ocorrência de erro na argumentação do Acórdão, uma vez que a documentação referida no Acórdão (documento hábil a atestar a ausência de notificação) foi sim trazida já na peça inicial.

Expõe que tal equívoco indica a existência de omissões neste
decisum
, pois, notoriamente, deixou de observar que o extrato do veículo indicado foi juntado aos autos por duas vezes.

Assevera que consoante o documento anexado pelo Embargante (id n. 7654669), apura-se que não há anotação de que as notificações foram enviadas e recebidas, tão somente permite ver o registro da autuação e da penalidade no sistema do DETRAN.

Aduz que como reconhecido pelos d. Desembargadores, esse era o documento disponível ao Impetrante, assim, após a leitura, a única asserção que se pode retirar é que não há provas de que as notificações foram feitas com êxito, ou seja, em nada contrariam as afirmações do Sr. Osmar Xavier.

De outro lado, narra que caberia a autoridade oficial comprovar que as notificações foram realizadas e deram ciência eficaz ao Impetrante, por meio da observância de outro extrato anexado pela parte Impetrada (id. 7654681), onde se verifica um "histórico de AR" com 7 (sete) datas de postagens no ano de 2018, entretanto, notável é que não há preenchimento quanto ao recebimento ou devolução de nenhuma dessas supostas tentativas de notificar, ao passo que é inapto tal documento para provar que o Impetrante teve a ciência, dado que, não garante que as notificações foram enviadas, tampouco que foram recebidas/devolvidas.

Relata que a inexistência de provas do efetivo envio/recebimento é o máximo que o Impetrante poderia obter de informação probatória, uma vez que se trata de fato negativo, ou seja, justamente por não ter ocorrido a notificação dupla é que não se encontra registro que afirme o cumprimento deste requisito.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões ora apontadas e, manifeste-se essa E. Câmara quanto aos extratos do veículo deste caso concreto e a tese jurisprudencial, apreciando os fundamentos legais, sumulados e fáticos, para, finalmente, ratificar a sentença sob reexame, deferindo-se a segurança pleiteada.

Contrarrazões pelo desprovimento dos Embargos de Declaração. [id. 48058953].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração em face de acórdão proferido em remessa necessária que, por unanimidade, retificou a sentença e denegou a ordem que visava o licenciamento de veículo sem a exigência de pagamento de multas de trânsito.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão foi omisso, posto que juntou extratos nos autos indicando que não foi notificado.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Com efeito, é certo que o Mandado de Segurança não admite dilação probatória, razão pela qual a inicial deve ser instruída com prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo.

Aliás, caso haja necessidade de dilação probatória, deveria ter a parte impetrante manejado ação ordinária para constituir seu direito durante a fase de instrução probatória.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUANTO AO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.O mandado de segurança exige a demonstração de plano do direito líquido e certo violado, cabendo ao impetrante instruir a petição inicial com prova documental suficiente a comprovar o direito alegado. Configurada, na espécie, a necessidade de dilação probatória, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o mandamus sem resolução de mérito.

(N.U 0500151-92.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019)

Ora, o fato de se tratar de prova negativa não afasta a responsabilidade do Impetrante de apresentar prova pré-constituída e inequívoca do direito líquido e certo, sob pena de todos os
mandamus
em que se tratar de prova negativa, o Poder Judiciário tenha que chancelar o direito.

Logo, o ônus de comprovar o direito líquido e certo é da parte impetrante, devendo apresentar prova pré-constituída e inequívoca.

No caso, o voto condutor do acórdão foi claro ao discorrer que o mandado de segurança é imprescindível de prova pré-constituída e inequívoca e que a prova a ser constituída é de fácil acesso do Impetrante,
in verbis
:

“No entanto, da análise detida dos autos se constata a ausência de documento hábil a comprovar a ausência de notificação à parte Impetrante quanto às multas por infrações de trânsito a ele aplicadas.

Cumpre ressaltar que o DETRAN disponibiliza extrato, no qual é possível se verificar a ocorrência ou não da notificação, bem como outras informações em relação à autuação.

Dessa forma, faz-se necessário a comprovação do não recebimento, de fato, da regular notificação da autuação, não se tratando de prova de difícil ou impossível comprovação pela parte Impetrante.

Com efeito, o mandado de segurança é imprescindível de prova pré-constituída e inequívoca, devendo a parte Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo a prima facie”.

Ressalta-se que o acórdão foi claro quanto à impossibilidade do condicionamento da expedição do licenciamento e transferência veicular ao pagamento de multa em que não houve a dupla notificação, reconhecendo aplicabilidade das Súmulas 172 e 312 do STJ, mas ressalvando que para sua aplicação o direito deve estar comprovado de forma inequívoca.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão, contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS DEIXO DE ACOLHÊ-LOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020